Tribunal: TJSP
Processo: 2204263-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204263-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GILDASIO
ALVES DOS SANTOS e NEIDE APARECIDA TIMÓTEO DOS SANTOS, são
agravados PAN SEGUROS S.A. e PAULO ROBERTO GIL RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204263-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30502
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204263-62.2020.8.26.0000
7a Vara Cível do Foro Regional de Santana (proc. no 0113158-26.2006.8.26.0001)
Agravantes: Gildasio Alves dos Santos e outra
Agravada: Panamerica de Seguros S.A.
Juíza de 1a Instância: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
Voto n° 30502.
- Despejo por falta de pagamento - Cumprimento de sentença -
Não se pode cogitar de prescrição intercorrente se a exequente
não deu causa à paralisação do processo - Alegação de prescrição
intercorrente bem afastada - Agravo não provido.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl.
372 do processo (119 do agravo), que afastou a ocorrência de prescrição
intercorrente.
Sustentam os agravantes que: a) os embargos de
terceiros que propuseram não suspenderam o cumprimento de sentença, tendo a
exequente se quedado inerte desde 2013, ou seja, por sete anos; b) pediram o
desarquivamento do cumprimento de sentença e o reconhecimento da prescrição
intercorrente; c) o cumprimento de sentença ficou paralisado por sete anos, de
modo que ocorreu a prescrição; d) a agravada não se manifestou sobre o pedido
de reconhecimento da prescrição.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de despejo por falta
de pagamento ajuizada por Panamericana de Seguros S/A contra Paulo Roberto
Gil Ramos, que foi julgada procedente em 15.8.06, para decretar o despejo do
imóvel descrito na inicial, e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos
e não pagos, bem como daqueles que se vencerem até a desocupação, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204263-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30502
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do total do débito (fl. 44/48).
Em 27.11.06, a exequente informou que houve a
entrega das chaves do imóvel (fl. 51).
Iniciado o cumprimento de sentença, o executado foi
intimado para pagamento da importância de R$41.736,67, em setembro de 2006
(fl. 54).
Foram penhorados 50% de imóvel de propriedade do
réu, o apto. 27 do Edifício Tânia Cid, situado na Rua Otávio Spagnuolo, n. 04,
esquina com a Av. Siqueira Campos, objeto da matrícula no 24.405, do 2o Cartório
de Registro de Imóveis de Santos (fl. 76).
Pelo que se depreende dos autos, não houve registro
da penhora, porque o imóvel havia sido alienado pelo executado Paulo para os
agravantes, por escritura de 9.3.12 (fl. 82/83).
A exequente pediu o reconhecimento de que a venda
se deu em fraude de execução e pediu a declaração de ineficácia do negócio (fl.
84/85), o que foi deferido (fl. 94).
Em 14.1.13, a exequente pediu a averbação da
penhora (fl. 97), tendo sido expedido mandado de cancelamento da averbação da
venda e de averbação da penhora (fl. 99).
Os agravantes opuseram embargos de terceiro,
processo no 0035749-61.2012.8.26.0001, que foram julgados procedentes, para
desconstituir a penhora (fl. 101/103), mas a sentença foi depois reformada.
Pelo que se depreende das cópias que instruíram o
agravo, os autos principais foram arquivados, tendo os agravantes pedido o seu
desarquivamento em 4.7.19 (fl. 106) e, posteriormente, o reconhecimento da
prescrição intercorrente (fl. 111/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204263-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30502
4
Intimada a se manifestar sobre o pedido dos
agravantes (fl. 117), a exequente deixou transcorrer o prazo sem nenhuma
manifestação (fl. 118).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada (fl. 119).
A respeito do tema em debate, a prescrição
intercorrente em execução iniciada antes da vigência do novo CPC, já vinha
adotando entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, historiando com
minúcias tudo quanto já foi decidido a respeito, concluiu pela possibilidade de
reconhecimento da prescrição intercorrente, sem necessidade de intimação do
exequente para dar andamento à execução suspensa, para que não haja risco
dela assim permanecer indefinidamente, adotando-se o critério do novo Código
de Processo Civil. (Cf. REsp 1522092/MS, TERCEIRA TURMA do STJ, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 06/10/2015, DJe
13/10/2015.).
Agora, tal conclusão foi confirmada por recente tese
firmada pelos Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
27.6.2018, no julgamento do REsp no 1.604.412 SC (2016/125154-1), para “fixar
tese no incidente de assunção de competência”, para efeito do artigo 947 do Código de
Processo Civil de 2015, conforme a seguinte ementa:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em
que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204263-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30502
5
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.”
É que, com a entrada do novo Código de Processo
Civil em vigor (art. 921, inciso III, § 4o), o termo inicial para contagem da
prescrição intercorrente tem início depois de um ano da suspensão do processo,
ainda que não tenha havido intimação do exequente, o que, já no Código anterior,
que se aplica ao caso, também se admitia, como visto, utilizando-se o prazo
previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973 e o art. 40, § 2o,
da Lei 6.830/80.
Ocorre que, a prescrição é resultado da inércia do
titular de um direito, que não o exercita em determinado período. Essa omissão,
porém, há de ser voluntária, não podendo o instituto ser utilizado para punir
aquele que, por alguma razão, ficou impedido de exercitá-lo.
A propósito, leciona VILSON RODRIGUES ALVES:
“Observados no item antecedente os essentialia da prescrição superveniente, de plano observa-se
que não é toda inércia processual que implicará a declaração da prescrição. Para que se
caracterizem os pressupostos de sua definição empírica é imprescindível essa imobilidade do
processo seja a causa, imediata ou mediata, outra que não a conduta do titular da pretensão. Por
isso mesmo, não se pode cogitar da prescrição intercorrente se a pessoa, física ou jurídica, titular
do direito e, portanto, pretendente não deu, ela mesma, causa à paralisação do processo.”.(1),
hipótese da dos autos.
Isto porque, os agravantes opuseram embargos de
terceiro que foram julgados procedentes em 21.2.13, para desconstituir a penhora
sobre o imóvel penhorado dos autos, cuja alienação tinha sido declarada ineficaz,
por ter sido realizada em fraude de execução, de modo que a agravada ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204263-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30502
6
impossibilitada, na ocasião, de recuperar o seu crédito, diante da desconstituição
da penhora sobre o único bem do devedor localizado. Além disso, a atuação da
exequente, em defesa do seu direito de penhorar o imóvel do executado, implicou
inevitável afastamento da inércia.
A sentença de procedência dos embargos de terceiro
interrompeu, pois, a prescrição, cujo prazo só recomeçou a correr a partir do
trânsito em julgado da respectiva sentença, último ato "do processo para a
interromper" (idem, parágrafo único).
V. Acórdão de 27.7.15, da 18a Câmara Extraordinária
de Direito Privado, deu provimento ao apelo da agravada para reformar a
sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro (fl. 248/253). Não foi
admitido o recurso especial interposto pelos agravantes (fl. 285/287). Não foi
conhecido o Agravo em Recurso Especial no 1.023.661-SP (fl. 349). Os
agravantes interpuseram agravo interno no Agravo em Recurso Especial no
1.023.661-SP, que não foi provido (fl. 385/389). Os agravantes interpuseram
recurso extraordinário (fls. 393/400), que teve o seu seguimento negado (fl.
413/415).
O trânsito em julgado ocorreu em 4.4.18 (fl. 418).
Interrompida a prescrição, seu prazo recomeçou a fluir
por inteiro, novamente, a partir da data do trânsito em julgado, nos termos do art.
202, primeira parte, do Código Civil.
A partir de 11 de janeiro de 2003, com a entrada em
vigor do Novo Código Civil, nos termos do art. 206, § 3o, I, o prazo prescricional
da pretensão relativa a aluguéis foi reduzido para três anos.
Assim sendo, o termo inicial para contagem da
prescrição intercorrente tem início depois de um ano da suspensão do processo,
que deve ser contado a partir do trânsito em julgado em 4.4.18, já que não houve
intimação da exequente para prosseguimento, o que, já no Código anterior, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204263-62.2020.8.26.0000 -Voto no 30502
7
se aplica ao caso, também se admitia, como visto, de modo que, ainda não
ocorreu a prescrição, tal como restou decidido na decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Servanda, 3a ed., 2006, p.659.